Tribunal: TCU
Processo: 005.387/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2972/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos II e V, e 169, incisos II e V, do Regimento Interno, em autorizar o arquivamento do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.387/2014-0 (APOSENTADORIA - MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Francisco Costa Prado (XXX.415.650-XX); Francisco Costa Prado (XXX.415.650-XX); Francisco Costa Prado (XXX.415.650-XX); Frederico Paulo Lamachia (XXX.107.000-XX); Gil Marques Filho (XXX.750.620-XX); Virginia de Azevedo Aranovich (XXX.531.453-XX). 1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.